Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPRA DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA OFERTA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A prova dos autos confere fortes indícios da existência de contratação de empréstimo bancário pelo Agravado, sob a oferta de assunção de dívida pelo Agravante, instituição financeira intermediária, sem o adimplemento da dívida anteriormente contraída e com a utilização dos documentos da vítima para a contratação fraudulenta de novo empréstimo.

3. Nesse contexto, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito cautelar de arresto de valores na conta da Agravante, instituição financeira ofertante, em valor equivalente ao montante pago pelo Autor/Agravado para adimplir dívida anterior, a fim de resguardar, ao menos no tocante ao prejuízo efetivamente demonstrado, o resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC/15.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.